Tribunal: CARF
Processo: 10680.721776/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-12-21

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.721776/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.428 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de outubro de 2020
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ITR. VTN. ARBITRAMENTO COM BASE NO SIPT. APTIDÃO
AGRÍCOLA.
É válido o VTN com base no SIPT no caso de subavaliação do valor declarado,
quando o sistema é alimentado com informação sobre aptidão agrícola e o
contribuinte, regularmente intimado durante o procedimento fiscal, não
apresenta laudo técnico de avaliação confrontando o VTN arbitrado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.721776/2013-31
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721776/2013-31

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR. A exigência é referente ao ITR
incidente sobre imóvel rural proveniente do trabalho de revisão da DITR onde o contribuinte,
após regularmente intimado, não comprovou o Valor da Terra Nua - VTN declarado.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto. Segundo a DRJ:
1. É valida a Notificação de Lançamento que atendam aos requisitos
contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e estejam ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto;
2. Quando solicitado pela fiscalização, cabe ao contribuinte comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR;
3. O VTN arbitrado pela fiscalização com base no SIPT deve ser mantido em
razão de o contribuinte não ter demonstrando, de maneira inequívoca, por
meio de documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por
profissional habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em
consonância com as normas da ABNT - NBR 14.653-3), o valor fundiário
do imóvel, a preços de mercado, à época do fato gerador do imposto, bem
como a existência de características particulares desfavoráveis, que
pudessem justificar a revisão do VTN em questão;
4. A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se
fundamentar e que comprovem as alegações de defesa, precluindo o
direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
1. A ilegalidade do procedimento de apuração adotado pelo Fisco;
2. Que a apuração do VTN baseou-se em critérios subjetivos ao considerar os
valores constantes no SIPT, uma vez que o sistema de arbitramento da
Receita Federal do Brasil não possibilita acesso aos dados nele inseridos,
inviabilizando a discordância das informações levantadas.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721776/2013-31

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Mérito
Trata o presente processo da exigência de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, exercício de 2009, relativo ao imóvel denominado ESTRADA DE FERRO
VITORIA A MINAS - E.F.V.M, tendo em vista que, após regularmente intimado, o sujeito
passivo não comprovou o Valor da Terra Nua declarado.
A Recorrente assevera acerca da ilegalidade do procedimento de apuração
adotado pelo Fisco. Aduz que a apuração do VTN baseou-se em critérios subjetivos ao
considerar os valores constantes no SIPT, pois o sistema de arbitramento utilizado pela Receita
Federal do Brasil não possibilita ao contribuinte o acesso aos dados nele inseridos,
inviabilizando a discordância das informações levantadas.
Com efeito, cabe de já ressaltar que a Notificação de Lançamento contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, e encontra-se em consonância
com os ditames estabelecidos no artigo 142 do CTN.
Cabe ressaltar que durante o procedimento de fiscalização, o contribuinte foi
intimado a apresentar Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, com
anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método comparativo
direto de dados de mercado, para a comprovação do VTN na data de 1o de janeiro de 2009, a
preço de mercado.
A intimação assevera que a falta de comprovação do VTN declarado ensejará o
arbitramento do valor da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra -
SIPT da RFB, nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel, nos valores constantes no TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL No
06101/00016/2013.
Ocorre que em nenhum momento o contribuinte providenciou providenciar laudo
de avaliação objetivando demonstrar que o imóvel em referência apresenta condições
desfavoráveis que justifiquem a utilização de outro VTN por hectare inferior a valor apresentado
no sistema de preços de terra.
Por oportuno, especificamente no que diz respeito ao arbitramento do VTN em
debate, resta claro que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado em dados constantes do
SIPT, em vista da subavaliação do VTN, nos estritos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.428 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.721776/2013-31

levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios. (grifamos)
Com as alterações da Medida Provisória no 2.183-56, de 2001, a redação do art.
12, da Lei no 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I- localização do imóvel
II- aptidão agrícola;
III- dimensão do imóvel;
IV- área ocupada e ancianidade das posses;
V- funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.
Nesse diapasão, ressai claro que com a publicação da Lei no 9.393, de 1996, em
seu art. 14 dispõe que as informações sobre preços de terras observarão os critérios estabelecidos
no artigo 12, § 1°, inciso II, da Lei n 8.629, de 25 de fevereiro de 1.993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos
municípios.
Assim, se a fixação do VTNm não tem por base o levantamento por aptidão
agrícola, então, não se cumpre o comando legal e o VTNm adotado para proceder ao
arbitramento pela autoridade lançadora não é legítimo, não podendo ser utilizado para o fim da
recusa do valor declarado ou pretendido pelo contribuinte.
No presente caso, a tela do SIPT foi juntada à fl. 8 dos autos e indica o VTN
médio por aptidão agrícola, relativo ao exercício de 2009, com origem em informação da
Secretaria Estadual de Agricultura de Minas Gerais, assim, foi arbitrado o VTN em
R$3.000,00/há, tendo em vista ser o VTN indicado pelo contribuinte bem inferior não a todos os
VTN por hectare listados, qualquer que seja a aptidão agrícola da terra: pastagem/pecuária
(R$5.000,00/ha), cultura/lavoura (R$5.000,00/ha), campos (R$3.000,00/ha) e matas (R$5.000,00/ha).
Dessa forma, ressai configurado que está correto o procedimento adotado pela
fiscalização. Entretanto, conforme já ressaltado, caso o contribuinte não concordasse com o VTN
indicado, caberia ser comprovado o seu valor, por meio de Laudo de Avaliação emitido por
profissional habilitado, o que não foi feito pelo contribuinte, na medida em que os documentos
apresentados nos autos não atestam o VTN indicado na DITR apresentada.
Assim, deve ser mantido o lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital